Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-75.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8001826-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA- SEMESB/ABAMES

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR
ES
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS.
MÉRITO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/20
21
. VAGAS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PARA CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 35, §1º, DA LEI Nº 13.019/2014. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS.
VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E
DA
LEGALIDADE. PRECEDENTES
TJBA
E DO STJ.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa rejeitadas.

II. Mérito. O ato reputado coator consiste na exigência imposta pelo Estado da Bahia às Instituições de Ensino Superior Privadas, no sentido de ser prestada contraprestação financeira para a celebração de contrato de concessão de vagas de estágio obrigatório não remunerado aos seus respectivos corpos discentes, em fase de conclusão de curso na área de saúde.

III. O convênio firmado entre as Instituições de Ensino Superior e os estabelecimentos de saúde vinculados à SESAB assemelha-se a um acordo de cooperação, nos termos do art. 2º, VIII-A, da Lei nº 13.019/2014, não sendo cabível a exigência de contrapartida financeira como requisito para a sua celebração.

IV. O pedido para que haja a suspensão do Edital nº 002/2021 não se revela possível, posto que causaria imensuráveis prejuízos aos estudantes da área de saúde de todo o Estado, porquanto demandaria a elaboração de novo edital, atrasando demasiadamente a regularização dos convênios voltados para estágios em hospitais públicos.

V. Ante o exposto, concede-se parcialmente a segurança, para determinar o prosseguimento do Edital de Chamamento Público nº 002/2021 sem a imposição contida em sua cláusula 11.1, ficando assim, vedada a cobrança de qualquer contrapartida financeira das instituições de ensino superior privadas, facultada a exigência, exclusivamente, do fornecimento de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) a serem utilizados durante o estágio, nos termos do art. 35, § 1º, da Lei nº 13.019/2014.

V
I.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8001826-75.2021.8.05.0000
e Agravo Interno nº
8001826-75.2021.8.05.0000.1
,

tendo como Impetrante/Agravado o

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA- SEMESB/ABAMES,

e, como Impetrado/Agravante, o
SECRETÁRIO D
E SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA,
julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/
PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA